Tribunal: TJMT
Processo: 1016179-69.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016179-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUARINA ANTONIA PADILHA - CPF: 108.351.131-91 (RECORRENTE), ADRIANA MONTEIRO PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 603.762.101-25 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PREVISTO NO CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MATERIAL E MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido empréstimo, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade do autor, não há que se falar em desconto indevido, nem em existência de ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016179-69.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Juarina Antônia Padilha

Recorrido(s):

Banco BMG S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial para o fim de:

Condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé, no valor equivalente a 9% do valor da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81 do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC.”

A Recorrente pretende a reforma da sentença, pois alega que celebrou um contrato de serviços bancários e que foi embutido o valor de R$ 397,60, sem anuência da contratante, referente ao seguro prestamista, fato que configura venda casada, prática ilegal que enseja no dever de indenização a título de dano moral e a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente.

O Recorrido aduz que o seguro prestamista visa garantir o pagamento de prestações ou a quitação integral do saldo devedor em contratos firmados pelo segurado, nos casos de morte, invalidez permanente, invalidez temporária e desemprego, configurando-se, portanto, em uma efetiva proteção financeira tanto para o segurado quanto para as instituições que vendem a crédito.

Argumenta ainda, que a referida cobrança está prevista no contrato firmado entre as partes, e ciente das disposições constantes nas cláusulas, a autora aceitou o contrato em comento, tendo expressado sua legítima e livre concordância em todos os seus termos, procedendo de maneira a não praticar qualquer ofensa à lei.

Analisando os autos, em que pese à alegação de venda casa, o Recorrente não logrou êxito em comprovar tal fato.

De acordo com os meios de provas juntados aos autos, verifico que há gravação na defesa que demonstra a contratação do seguro questionado.

Assim, a contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido empréstimo, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade da autora, não há que se falar em ilegalidade, conforme juntado na inicial.

Cabe acrescentar que
somente depois de decorrido aproximadamente 03 (três) anos da celebração do seguro é que o consumidor resolveu questionar judicialmente, sem ao menos demonstrar que tentou afastar administrativamente a cobrança a título de seguro, sendo que, em tese, permaneceu protegida durante todo esse período, com direito a indenização se por ventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Entretanto, conforme verificado na ligação de ID. 153478410 p.7, no minuto 02:45 segundos, a autora confirma a contratação do seguro prestamista, afastando assim a alegação de venda casada. Assim, resta comprovada que a autora tinha ciência da contratação do seguro prestamista e que esta foi realizada voluntariamente. No que tange aos danos morais, tenho que não assiste razão aparte autora, evidenciando que não houve a falha na prestação de serviço, de forma que entendo que não está configurado o dever de indenizar.
”.

Deste modo, inexistindo ato ilícito praticado pela instituição financeira, escorreita a sentença de primeiro grau.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024